Tribunal: TJSP
Processo: 1003951-65.2020.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
Contrato bancário. Ação de indenização por danos morais. Autorização de suspensão do pagamento de parcela de financiamento pelo prazo de 60 (sessenta) dias, diante da pandemia (covid-19). negativação do nome da autora. Quitação após o vencimento prorrogado. Nulidade do julgado. Pedido de expedição de ofício ao SERASA. Descabimento. Sentença de improcedência mantida. Segundo afirma a autora, o

Ementa:

Contrato bancário. Ação de indenização por danos morais. Autorização de suspensão do pagamento de parcela de financiamento pelo prazo de 60 (sessenta) dias, diante da pandemia (covid-19). negativação do nome da autora. Quitação após o vencimento prorrogado. Nulidade do julgado. Pedido de expedição de ofício ao SERASA. Descabimento. Sentença de improcedência mantida. Segundo afirma a autora, o prazo de suspensão do pagamento do financiamento abarcou as parcelas com vencimento em 08/05/2020 e 08/07/2020. Todavia, foi surpreendida com a negativação de seu nome, por apontamento do réu, referente à prestação vencida em 08/05/2020. Insiste na indevida restrição creditícia, pois o pagamento da citada parcela estava suspenso. O réu, por outro lado, demonstrou que a anotação se trata da parcela no 13, postergada para quitação em 08/07/2020, mas que somente foi paga em 23/07/2020. Com efeito, para refutar as assertivas do requerido, bastava à requerente apresentar comprovante de pagamento da parcela no 13 tempestivamente, ou seja, em 08/07/2020. Desse ônus, porém, não se desincumbiu. A propósito, a alvitrada obtenção de informações atinentes ao apontamento poderia ser facilmente obtida pela própria autora, inclusive quando da instrução da petição inicial. Portanto, não há que se cogitar em nulidade da sentença, ausente cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide.

Apelo não provido.